Tribunal: TJDFT
Processo: 0701638-03.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701638-03.2020.8.07.0019 RECORRENTE: FORT GAS LTDA - ME RECORRIDA: ACQUA PISCINAS DF LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DESVINCULAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. AGIOTAGEM. ILICITUDE E ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DO EMITENTE. 1. O cheque, enquanto ordem de pagamento à vista consubstancia a exigibilidade do valor ali mencionado. Dentre os atributos do cheque há de se destacar sua independência e autonomia, razão pela qual a exigibilidade do mesmo está adstrita à verificação de regularidade quanto à sua emissão. 2. Considerando que o cheque é título de crédito de livre circulação, de modo que, diante dos princípios da autonomia e abstração, desnecessária a discussão acerca da causa debendi em relação ao título que foi objeto de circulação, pois se desvinculou do negócio subjacente. 3. Se o devedor alega que o título executado é inexigível, incumbe a ele provar a ocorrência do ilícito. E sua prova, em tal sentido, há de ser robusta e convincente, porquanto, ainda na dúvida, o que prevalece é a presunção legal de legitimidade do título cambiário. 4. Desse modo, sendo o Embargado detentor do cheque e não restando caracterizada sua má-fé, o título em questão mostra-se exigível, mantendo sua natureza cambiária, razão pela qual é dispensada a verificação da relação causal, bastando, para tanto, a apresentação do cheque que se pretende cobrar. 5. Apelação cível conhecida e não provida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 141, 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, suscita divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados deste TJDFT e do STJ. Aponta, ademais, contrariedade aos artigos 741, incisos I, III e V, 1.536, §2o, e 1.062, ambos do Código Civil, sem explicitar as indispensáveis razões. Por fim, sem indicar ofensa a qualquer preceito, renova as teses de carência da ação monitória e de prática de agiotagem. Em contrarrazões, a recorrida requer que a parte contrária seja condenada a pagar-lhe multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às defendidas ofensas ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF (AgRg no AREsp 1760614/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 4/10/2021), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 141 do CPC, porque não foi objeto de prequestionamento pela turma julgadora, apesar de serem opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1532141/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021. Igualmente não deve transitar a sustentada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, porque, segundo a Corte Superior, “Não se constata a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15, porquanto os argumentos expostos pela parte foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente pelo órgão julgador”. (AgInt no REsp 1849250/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 9/11/2021). O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1863620/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1854025/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021). No tocante ao alegado malferimento dos artigos 741, incisos I, III e V, 1.536, §2o, e 1.062, ambos do CCB, e em relação às tese de carência da ação monitória e de prática de agiotagem, a ausência de indicação dos dispositivos tidos como afrontados (AgInt no AREsp 1829180/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 15/10/2021) e a não declinação das razões jurídicas que levaram o recorrente a considerar determinadas normas violadas (AgInt no AREsp 1817021/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 8/10/2021) autorizam a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF. Por fim, o pedido de imposição de multa por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015